Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711799-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria intimou a agravante facultando-lhe comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça. No entanto, a requerente não justificou qualquer situação impeditiva e/ou dificuldades para a juntada dos documentos, apenas peticionou requerendo dilação de prazo. (ID 45882128) Considerando o transcurso do prazo; que a parte agravante não justificou a impossibilidade de juntada e não apresentou qualquer documento comprobatório para a concessão do benefício, o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator